Tribunal: TJDFT
Processo: 0746728-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0746728-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO DE PINHO COSTA, ANA MARIA MESQUITA DE PINHO AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIO DE PINHO COSTA e ANA MARIA MESQUITA DE PINHO em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0013578-56.2003.8.07.0001, aplicou multa por litigância de má-fé aos agravantes e determinou a apresentação de planilha atualizada de débito. Narram que requereram o sobrestamento do cumprimento de sentença acima transcrito, ao argumento de que existe a pendência do julgamento de Agravo em Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 0712914-93.2017.8.07.0000, que visa a cassação da decisão que “vilipendiou a PRECLUSÃO PRÓ-JUDICATO ao determinar critérios outros na apuração de valores em sede de estabilizada marcha processual nos procedimentos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA”. Explicam que o juízo a quo indeferiu o pedido de sobrestamento do feito e intimou-os para apresentação da planilha de débitos atualizada, momento em que requereram novamente o sobrestamento do feito. Asseveram que a decisão agravada deve ser reformada para determinar o sobrestamento do feito, uma vez a causa de pedir do Agravo de Instrumento no 0712914-93.2017.8.07.0000 é comum à matéria ventilada nos autos. Apontam, ainda, a existência da ação anulatória no 0715589-89.2018.8.07.0001, também em fase de recurso especial, na qual se busca a anulação do ato citatório e a nulidade dos demais atos processuais na liquidação de sentença que deu ensejo ao débito. Afirmam que a determinação no sentido de que os agravantes promovam o andamento do cumprimento de sentença é inconciliável com as impugnações das decisões proferidas pelo juízo a quo, que estão sob apreciação do STJ, e que o impulso do processo causaria aceitação tácita e desistência recursal. Assim, alegam que o feito deve ser sobrestado até a decisão final proferida nos recursos apontados (i). Dizem que o processo se desenvolveu nos limites da legislação de regência, não havendo que se falar em aplicação da multa por litigância de má-fé, uma vez que agiram no regular exercício do direito e da ampla defesa. Afirmam, ainda, que não restou caracterizado o dolo ou a pretensão protelatória, devendo ser afastada a aplicação da penalidade (ii). Aduzem ser teratológico o fundamento utilizado pelo juízo a quo no sentido de que diante da relutância dos exequentes em apresentarem a planilha atualizada do débito, restou facultado às executadas a apresentação da planilha, promovendo a compensação. Afirmam que o entendimento adotado no julgamento do Agravo de Instrumento no 0701217-70.2020.8.07.0000, proferido por esta eg, Turma, foi no sentido de que a apresentação da planilha de crédito é faculdade dos exequentes, não havendo legitimidade das executadas para tal (iii). Tecem outras considerações e colaciona julgados. Requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requerem o provimento para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do andamento do feito até o julgamento final dos recursos indicados, que estão sob análise do STJ; o afastamento da multa por litigância de má-fé e da obrigação dos agravantes da apresentação de planilha demonstrativa de seu crédito, bem como da proibição da providência por parte da executada-agravada. Preparo recolhido (Id 20816581). Despacho de Id 20926422 intimando os agravantes para se manifestarem quanto ao possível conhecimento parcial do recurso. Resposta apresentada no Id 21132187 pela exclusão do pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Razões Dissociadas e Preclusão Suscito, de ofício, preliminar de razões dissociadas e preclusão quanto às alegações de necessidade de sobrestamento do feito em razão da pendência da análise dos recursos especiais interpostos pelos agravantes. De acordo com o disposto no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos de direito e as razões da invalidação ou reforma da decisão. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; O texto legal acima traz o princípio da dialeticidade, que exige a fundamentação específica para o recurso com delimitação dos fatos e do direito do recorrente. O não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões do agravo de instrumento mostram-se completamente dissociadas da matéria tratada na decisão recorrida. No caso em análise (Id 73327655), a decisão agravada não tratou em nenhum momento da necessidade ou não de sobrestamento do feito, portanto, a referida matéria se mostra completamente dissociada da decisão atacada. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a decisão que negou o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença foi a de Id 62683288, proferida em 08/05/2020, in verbis: (...) Em relação ao pedido de suspensão, ante a pendência de julgamento definitivo do recurso de agravo de instrumento no 0712914-93.2017.8.07.0000, cumpre anotar que não foi atribuído efeito suspensivo, conforme decisão em anexo. Assim, indefiro o pedido da parte. Feitas tais considerações, aos exequentes para apresentarem sua planilha de débito, conforme determinado na decisão de ID 37767618, sob pena de extinção, após intimação pessoal, sem prejuízo à eventual condenação em litigância de má-fé (art. 80 do CPC). (destaquei) Os exequentes-agravantes não interpuseram qualquer recurso em face da referida decisão, assim, operou-se a preclusão quanto à discussão de necessidade do sobrestamento do feito, nos termos do artigo 507 do CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Registre-se que ao ser proferida a referida decisão, os agravantes se limitaram a apresentar a petição de Id 68419669, reiterando o pedido de sobrestamento do feito e não atendendo as ordens judiciais, razão pela qual o juízo a quo aplicou a multa por litigância de má-fé. Ademais, o agravante desistiu do pedido (Id 21132187). Assim, não merece conhecimento o recurso quanto às alegações de necessidade de sobrestamento, seja porque a decisão agravada não tratou do assunto, seja porque a matéria já está acobertada pela preclusão. Nesse contexto, conheço parcialmente do recurso, porquanto presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Passo à análise do pedido de concessão do efeito suspensivo. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso em análise, entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Mais uma vez os exequentes pleiteiam questão já analisada nos autos. Dessa forma, com base no art. 80, IV do CPC condeno em multa por litigância de má-fé, correspondente a 1% do valor atualizado da causa. Diante da relutância dos exequentes em apresentarem planilha atualizada do débito, faculto as executadas a apresentarem a respectiva planilha, promovendo a compensação. Prazo de 5 (cinco) dias. 2. Litigância de Má-Fé e Obrigação de Apresentação da Planilha de Débitos Os agravantes sustentam que deve ser afastada a aplicação da multa por litigância de má-fé, uma vez que apenas exerceram seu direito à ampla defesa, além de não ter restado demonstrado o dolo ou a conduta protelatória. Sem razão. Compulsando os autos, verifica-se que, desde de 31/08/2017, o juízo a quo determinou que os exequentes, ora agravantes, apresentassem a planilha atualizada do seu crédito, com a devida compensação dos valores apurados em sede de liquidação de sentença, conforme se observa da decisão de Id 37767618. Os exequentes não obedeceram ao comando judicial e apresentaram diversas petições requerendo o sobrestamento do feito. Por meio da decisão de Id 51299525, o juízo a quo negou o pedido de sobrestamento do feito, porquanto não foi concedido efeito suspensivo aos recursos interpostos pelos agravantes, momento em que determinou, novamente, que os exequentes juntassem a planilha de créditos, sob pena de que os executados pudessem apresentar a planilha, in verbis: 1. Inicialmente, aos exequentes para informarem o endereço atualizado nos autos, nos termos do artigo 77, V do CPC, sob pena de extinção. 2. Em que pese o certificado pela secretaria, os embargos referem-se a certidão de ID 43686123 e não a decisão de ID 47866692, sendo portanto intempestivos, razão pela qual deixo de conhece-lo. 3. Por outro lado, para evitar tumulto processual, passo a análise do pedido de ID 37767730 - Pág. 8. Os exequentes pretendem que a hipoteca judicial incida em área compatível com o valor da dívida. Ocorre que o processo tramita a mais de 15 (quinze) anos, sem que as partes tenham logrado êxito em encerrar a avença. Evidente, portanto, que não há como precisar o valor atualizado do débito, a justificar a alteração na hipoteca judicial, razão pela qual indefiro o pedido. 4. Não há nos autos informação de deferimento de efeito suspensivo ao recurso interposto em face da decisão de ID 37767618 (agravo no 0712914-93.2017.8.07.0000). Dessa forma, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o exequente cumprir integralmente a decisão e ID 37767618, sob pena de extinção, após sua intimação pessoal. Informo, ainda, que ante o tempo transcorrido desde a decisão, não serão deferidos pedidos de dilação de prazo. Por fim, caso não haja apresentação da respectiva planilha, será colhida eventual planilha apresentada pela executada. (destaquei) Contra a referida decisão, os agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento de no 0701217-70.2020.8.07.0000, julgado improcedente por esta eg. Primeira Turma, que negou provimento ao recurso e manteve incólume a decisão acima descrita, assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HIPOTECA JUDICIAL. IMÓVEL RURAL. REDUÇÃO. ÁREA COMPATÍVEL COM O VALOR DA DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A inexistência do valor atualizado do débito obsta que a hipoteca incida sobre parte do imóvel gravado, uma vez que sem conhecer o valor atualizado da dívida não há como estabelecer o percentual suficiente da área para garantir o crédito exequendo. 2. É obrigação do exequente apresentar a planilha atualizada do seu crédito, conforme inteligência dos artigos 798 e 513 do Código de Processo Civil, de modo que caberá ao executado impugnar os cálculos apresentados na hipótese de eventual excesso apurado. 3. Recuso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1265269, 07012177020208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco que, ao contrário do que maliciosamente alegam os agravantes, restou decidido no referido recurso que os reais devedores executados são o Sr. Márcio Costa e a Sra. Ana Pinho, de modo que assumiram a posição de executados no cumprimento de sentença. Confira-se a decisão de Id 14609423: Verifica-se, in casu, um erro processual provocado pela parte ora embargante que, ao ignorar a condenação em seu desfavor, iniciou o cumprimento de sentença sem que houvesse a liquidação do julgado hábil a ensejar a compensação dos créditos e débitos dos litigantes (ID 37767443 - Proc. 0013578-56). Nesta senda, o Sr. Mário Costa e a Sra. Ana Pinho, ora embargantes, a despeito de figurarem como exequentes na Ação de Cumprimento de Sentença, são os únicos e reais devedores, de modo que na lide posta nada mais são que os executados, o que pode ser corroborado pela sua insurgência contra a hipoteca judicial sobre a totalidade do imóvel (ID 3776759, 37767618 e 13844548- Proc. 0013578-56). Forte nas razões supra, considerando que são os embargantes os verdadeiros executados, deve ser a decisão hostilizada mantida intacta. Destaco que na referida decisão, os ora agravantes já haviam sido alertados para não tentarem induzir este juízo a erro, contudo, insistem na mesma tese de que são os verdadeiros exequentes, mostrando a repetição de conduta temerária ao curso do processo: Por fim, advirto aos embargantes que eventual repetição de tentativa de induzir este Tribunal de Justiça em erro, será considerada conduta temerária no curso do processo e, via de consequência, passível de condenação em litigância de má-fé. O referido acórdão transitou em julgado, conforme certidão de Id 18818932 daqueles autos, portanto, restou definitivamente entendido por esta Corte que é escorreita a decisão que determinou a apresentação de planilha por parte dos exequentes, ou, caso não apresentada, será acolhida a planilha apresentada pela executada. Nesse passo, prosseguindo com a tramitação do cumprimento de sentença, os agravantes, mais uma vez, deixaram de obedecer aos comandos judiciais e requereram o sobrestamento do feito (Id 62592875), tendo o juízo, novamente, indeferido o pedido e alertado os exequentes quanto à possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé (Id 62683288): Primeiramente, aos exequentes para observaram o princípio da cooperação processual e da boa-fé, para que o processo possa ser resolvido. Em relação ao pedido de suspensão, ante a pendência de julgamento definitivo do recurso de agravo de instrumento no 0712914-93.2017.8.07.0000, cumpre anotar que não foi atribuído efeito suspensivo, conforme decisão em anexo. Assim, indefiro o pedido da parte. Feitas tais considerações, aos exequentes para apresentarem sua planilha de débito, conforme determinado na decisão de ID 37767618, sob pena de extinção, após intimação pessoal, sem prejuízo à eventual condenação em litigância de má-fé (art. 80 do CPC). Prazo de 05 (cinco) dias. (destaquei) Contudo, os agravantes reiteraram o pedido de sobrestamento do feito (Id 72523816), razão pela qual o juízo a quo proferiu a decisão agravada aplicando a multa por litigância de má-fé. Nesse descortino, entendo que foi acertada a aplicação da multa por litigância de má-fé por parte do juízo a quo, ante a reiteração dos pedidos de sobrestamento e da não apresentação da planilha, que já foram devidamente analisados e acobertados pela preclusão, o que demonstra a conduta protelatória e resistência injustificada ao andamento do processo por parte dos exequentes, que passaram a ser devedores no cumprimento de sentença e demonstram, com suas atitudes, que não desejam cooperar com o andamento da execução. Portanto, caracterizada a litigância de má-fé de que trata o art. 80, inciso IV do CPC, aplica-se a multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (destaquei) Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE UMA DAS DEVEDORAS. TEMA NÃO COLOCADO NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL DA OBRIGAÇÃO. PRETENDIDA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MULTA CONTRATUAL. ALEGADO EXCESSO. QUESTÃO PRÓPRIA DA FASE DE CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. É latente a natureza protelatória do presente recurso, dele se valendo os agravantes para retardar a obrigação imposta no título judicial exequendo, conforme art. 80, VII, do CPC, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 81 do mesmo diploma. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1289811, 07134977320208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nesse cenário, não vislumbro presente a relevante fundamentação apta a atribuir efeito suspensivo pretendido no presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 6 de novembro de 2020 15:55:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador